Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700222-80.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO BMG SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Sérgio Pereira da Silva interpôs apelação contra a sentença que indeferiu a sua petição inicial da ação de revisão de contrato cumulada com repactuação de dívidas em 6 de setembro de 2022 (Id 40325877). Esta Relatoria determinou o retorno dos autos para o Juízo de Primeiro Grau em virtude da pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença (id 40711289). O Juízo de Primeiro Grau julgou os embargos de declaração e a apelação retornou conclusa (id 46268964). Sérgio Pereira da Silva apresenta petição com requerimento de efeito suspensivo aos efeitos da sentença nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. III e § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil (id 46268966). Ocorre que a petição não apresenta fundamentação no intuito de comprovar a probabilidade de provimento ou risco de dano grave ou de difícil reparação exigida pelo art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Sérgio Pereira da Silva apenas manifesta o seu desejo de obter o efeito suspensivo sem apresentar as necessárias razões de fato e de direito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator